Tribunal: TJMT
Processo: 0006478-47.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006478-47.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIRO DA SILVA MARTINS - CPF: 627.835.301-63 (APELADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DA UF DO VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DO BANCO CREDOR – MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Apesar da obrigação de transferência de UF de qualquer veículo seja de responsabilidade da autarquia estadual (Detran), o financiamento do qual o recorrente é credor deve ter a UF de Mato Grosso, sendo que o repasse das informações deve ser feito eletronicamente, sob responsabilidade integral de cada instituição credora da garantia real, ou seja, pelo próprio réu/apelante.

2. Ainda, importa salientar que, em que pese o réu/apelante informe a existência de inúmeras exigências por patê do DETRAN para o cumprimento da obrigação em questão, nenhuma prova faz nesse sentido, não desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

3. Ademais, é cediço que a cominação de multa diária por atraso no cumprimento da obrigação de fazer visa assegurar o resultado prático da sentença, não havendo que se falar em irregularidade em sua fixação.

4. No entanto, nada impede que as astreintes sejam estabelecidas sem prazo e limite quantitativo predefinidos, na medida em que à parte atingida pela medida coercitiva é outorgado o pedido de revisão do montante acumulado, caso este seja considerado exorbitante, podendo, inclusive, a revisão ser levada a efeito de ofício pelo magistrado, a teor do que dispõe o artigo 537, §1o do Código de Processo Civil.

5. Logo, a fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da
astreinte
retira a força coercitiva que lhe é própria.

6. Até porque,
a multa diária pode ser revista, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido à parte credora.

7.
Em sendo assim, ao menos por ora, não há que falar em redução e/ou limitação da multa diária, sob pena de inibir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta.

8. Por fim, no tocante à verba honorária, melhor sorte não socorre o réu/apelante, uma vez que o Magistrado singular condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual mínimo legal, qual seja, 10% (dez por cento), sendo vedado reduzir os respectivos limites estabelecidos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Obrigação de Fazer e Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais no. 0006478-47.2014.8.11.0003, ajuizada por
JAIRO DA SILVA MARTINS
.

O magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar o requerido na obrigação de fazer consistente na transferência de gravame da UF de São Paulo para a de Mato Grosso, quanto ao veículo em questão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Por consequência, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% cada uma, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade em relação ao autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC (ID 94140954 - Pág. 4/6 – fls. 363/366)

Irresignado, o réu/apelante aduz que a transferência do veículo trata-se de obrigação impossível de cumprimento, de maneira que deve ser oficiado ao Detran para realizá-la, uma vez que este não atendeu à requisição feita pelo banco.

Sustenta que não merece prosperar a determinação de multa, especialmente pelo fato de que o banco não tem como cumpri a obrigação imposta, tendo em vista que não possui os documentos exigidos pelo DETRAN.

Defende que, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as multas exorbitantes podem ser revistas, reduzidas ou revogadas em qualquer fase processual ou instância recursal, inclusive na execução provisória ou definitiva. Assim, requer seja reformada a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para excluir a aplicação da multa, ou, alternativamente, reduzir o valor.

Menciona que, uma vez verificado que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se imperioso o seu redimensionamento, sem infringência ao instituto da coisa julgada.

Afirma que, em se tratando de fixação de honorários advocatícios, há de se observar os princípios que tenham por referência os elementos do caso concreto e a tutela jurisdicional deve ser consideravelmente reduzido, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que se evite o enriquecimento em detrimento da punição exacerbada e desmedida do ora recorrente (ID 94140954 - Pág. 9/24 - fls. 368/384).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 94140954 - Pág. 74/88 - fls. 433/447).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, a qual foi julgada parcialmente procedente, para condenar o réu/apelante na obrigação de fazer, consistente na transferência de gravame da UF de São Paulo para a de Mato Grosso, quanto ao veículo em questão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Por consequência, as partes foram condenadas reciprocamente ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observando-se o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, sentença contra a qual o réu se insurge.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste ao apelante.

Isso porque, apesar da obrigação de transferência de UF de qualquer veículo seja de responsabilidade da autarquia estadual (Detran), o financiamento do qual o recorrente é credor deve ter a UF de Mato Grosso, sendo que o repasse das informações deve ser feito eletronicamente, sob responsabilidade integral de cada instituição credora da garantia real, ou seja, pelo próprio réu/apelante.

Destaca-se que, no caso, foi o réu/apelante que procedeu à transferência da UF para o Estado de São Paulo, quando d apreensão do bem, de maneira que deveria ter providenciado o retorno do bem para a UF de Mato Grosso, quando purgada a mora, e devolvido o bem ao ora autor/apelado.

Ainda, importa salientar que, em que pese o réu/apelante informe a existência de inúmeras exigências por parte do DETRAN para o cumprimento da obrigação em questão, nenhuma prova faz nesse sentido, não desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Ademais, é cediço que a cominação de multa diária por atraso no cumprimento da obrigação de fazer visa assegurar o resultado prático da sentença, não havendo que se falar em irregularidade em sua fixação.

No entanto, nada impede que as astreintes sejam estabelecidas sem prazo e limite quantitativo predefinidos, na medida em que à parte atingida pela medida coercitiva é outorgado o pedido de revisão do montante acumulado, caso este seja considerado exorbitante, podendo, inclusive, a revisão ser levada a efeito de ofício pelo magistrado, a teor do que dispõe o artigo 537, §1o do Código de Processo Civil.

Logo, a fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria.

Até porque,
a multa diária pode ser revista, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido à parte credora.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA PROVIDENCIAR BAIXA NO GRAVAME DO VEÍCULO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.
A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria
. Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, deve ser majorado.
(TJMT - N.U 1001010-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - MULTA COMINATÓRIA - VALOR E PRAZO DE CUMPRIMENTO - RAZOÁVEIS - MANUTENÇÃO - LIMITAÇÃO - DESNECESSIDADE - OMISSÃO VERIFICADA E SANADA - SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão quanto à análise da matéria a respeito da multa cominatória, sem que isso altere o resultado do julgamento. Os pleitos de afastamento, redução ou limitação da multa cominatória não comportam acolhimento, porque é a multa que garante a efetividade da prestação jurisdicional e o valor arbitrado afigura-se razoável e compatível com as condições financeiras da agravante
. A fixação de um limite para as astreintes pode inibir a finalidade para a qual foram instituídas e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta
.
(TJMT - N.U 1001150-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Em sendo assim, ao menos por ora, não há que falar em redução e/ou limitação da multa diária, sob pena de inibir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta.

Por fim, no tocante à verba honorária, melhor sorte não socorre o réu/apelante, uma vez que o Magistrado singular condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual mínimo legal, qual seja, 10% (dez por cento), sendo vedado reduzir os respectivos limites estabelecidos, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 2o
Os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez
e o máximo de vinte
por cento

sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

[...];

§ 11. O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Logo, se por expressa disposição legal não se pode abrandar o limite mínimo estabelecido em lei.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, em relação ao apelante, majoro a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021